Tribunal: TJBA
Processo: 8058716-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058716-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: LEANDRO EVANGELISTA SANTOS

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ACOMODAÇÃO COLETIVA EXPRESSAMENTE FIXADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. CUSTEIO DE TRATAMENTO EM ESTABELECIMENTO ESPECÍFICO. REDE CREDENCIADA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO ANS Nº 566/2022. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que determinou à executada a autorização e o custeio integral do tratamento do exequente, em regime de internação no Hospital da Obesidade, em acomodação coletiva, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

2. A decisão de primeiro grau indeferiu, por ora, o cumprimento provisório da obrigação de pagar quantia certa relativa às astreintes, por ausência de exigibilidade do título, e fixou prazo para eventual impugnação ao cumprimento de sentença.

3. No recurso, a agravante sustentou omissão quanto à modalidade de acomodação hospitalar e insurgiu-se contra a vinculação do cumprimento da obrigação a estabelecimento específico, alegando existência de rede credenciada apta ao atendimento.

4. O agravo foi recebido sem concessão de efeito suspensivo.

5. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

6. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse recursal quanto à alegada omissão da decisão agravada acerca da modalidade de acomodação hospitalar; (ii) saber se é legítima a determinação judicial de custeio do tratamento em estabelecimento específico, à luz da alegação genérica de existência de rede credenciada apta pela operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Inexiste interesse recursal quanto à alegada omissão sobre a modalidade de acomodação hospitalar, uma vez que a decisão agravada foi expressa ao determinar o cumprimento da obrigação em acomodação coletiva, afastando de forma inequívoca a possibilidade de internação em quarto individual.

9. O recurso não pode ser conhecido nesse ponto, pois a decisão impugnada atendeu integralmente à pretensão da agravante, inexistindo utilidade ou necessidade na revisão do julgado.

10. A operadora limitou-se a alegar genericamente a existência de rede credenciada apta à realização do tratamento, sem indicar estabelecimentos concretos, estrutura disponível, equipe multidisciplinar ou qualquer elemento objetivo que demonstrasse a efetiva equivalência técnica e assistencial.

11. A necessidade do exequente envolve internação em clínica especializada no tratamento multidisciplinar da obesidade mórbida, o que demanda estrutura diferenciada e equipe composta por profissionais de diversas especialidades, não sendo razoável presumir que qualquer unidade hospitalar disponha dessas condições.

13. A simples invocação abstrata da rede credenciada não é suficiente para afastar a indicação do estabelecimento escolhido pelo paciente e por seus médicos assistentes, sobretudo quando acompanhada de prescrição fundamentada e documentação que atesta a especialização da unidade indicada.

14. Aplica-se ao caso a Resolução ANS nº 566/2022, que impõe à operadora o dever de garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial quando inexistente, no âmbito da área de abrangência do plano, prestador apto a oferecer o serviço demandado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se íntegra a decisão agravada.
16. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não pode afastar a determinação judicial de custeio de tratamento em estabelecimento específico mediante alegação genérica de existência de rede credenciada, sem comprovação concreta da aptidão técnica e assistencial para o atendimento prescrito.

Dispositivos relevantes citados

Resolução ANS nº 566/2022, art. 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058716-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED
e como Agravado
LEANDRO EVANGELISTA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .